Tribunal: TJBA
Processo: 8066364-60.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8066364-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: LAYLIANE SOUSA NETTO e outros (4) Advogado(s): JONATHAN SOUSA NETTO RECLAMADO: 3ª Turma da Turma Recursal Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. I. Caso em exame Trata-se de Reclamação proposta com o objetivo de reformar acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado da Bahia, sob o fundamento de que a decisão combatida contraria a Súmula n.º 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O reclamante busca, em síntese, a alteração do julgado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a Reclamação é o meio processual adequado para discutir divergência entre acórdão de Turma Recursal e enunciado de súmula do STJ que não foi firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou em incidente de assunção de competência, e se pode servir como sucedâneo recursal para reforma de decisão judicial. III. Razões de decidir A Reclamação Constitucional, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia e do art. 988 do CPC, é ação autônoma de impugnação de estatura constitucional, destinada a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, ou assegurar o respeito a precedente consolidado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não se presta a ser sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. O cabimento da Reclamação deve se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 988 do CPC, as quais devem ser interpretadas em consonância com os arts. 926 e 927 do mesmo diploma, que enfatizam a necessidade de juízes e tribunais seguirem a orientação consignada em tese firmada em súmula ou provimentos derivados de incidente de assunção de competência (IAC) e de resolução de demandas repetitivas (IRDR). A Súmula n.º 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") invocada pelo reclamante não se enquadra nos precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores que autorizam o cabimento da Reclamação, uma vez que não foi firmada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. IV. Dispositivo e tese Reclamação indeferida por manifesta inadmissibilidade e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Tese de julgamento: "1. A Reclamação não é o instrumento processual adequado para discutir divergência de julgado entre Turma Recursal e enunciado de súmula do STJ que não tenha sido firmada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, por não se adequar às hipóteses taxativas do art. 988 do CPC. "2. A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar decisões judiciais, devendo ser empregada apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 926, 927, 988, I, II, III e IV. Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 248. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 4.192/RJ, 3ª Seção, DJe 26/04/2011, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. STJ, AgRg na Rcl 6.510/RJ, Segunda Seção, DJe 01/02/2012, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. STJ, AgRg na Rcl 5.751/DF, Primeira Seção, DJe 09/09/2011, Rel. Min. Herman Benjamin. TJ-BA, RCL: 8007574-25.2020.8.05.0000, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/05/2021, Relator: Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO. TJ-BA, RCL: 8015200-95.2020.8.05.0000, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2022, Relator: Des. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E DESPROVER o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01